Tribunal: TJSP
Processo: 2212747-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de cobrança cominatória c.c. cobrança – Imposição de suspensão de transmissões de obras musicais pela ré – Hipótese em que esta admite que realiza essas transmissões sem pagamento dos direitos autorais - Violação desses direitos - Autorização legal para a suspensão ou interrupção da transmissão e retransmissão dessas obras, bem como imposição de multa diária pelo

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de cobrança cominatória c.c. cobrança – Imposição de suspensão de transmissões de obras musicais pela ré – Hipótese em que esta admite que realiza essas transmissões sem pagamento dos direitos autorais - Violação desses direitos - Autorização legal para a suspensão ou interrupção da transmissão e retransmissão dessas obras, bem como imposição de multa diária pelo descumprimento da ordem - Art. 105 da Lei no. 9.610/98 – Plausibilidade do direito invocado – Perigo de dano irreversível à autora, que ainda não obteve ressarcimento dessas mesmas verbas de outras empresas integrantes do mesmo grupo empresarial – Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil atendidos – Medida reversível mediante a obtenção de autorização pela rádio – Caso em que sequer alegada a impossibilidade dessa providência - Decisão interlocutória mantida – Recurso desprovido.